Tribunal: TCU
Processo: 011.721/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.721/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia Ferreira de Souza (XXX.316.740-XX); Angela Aparecida dos Santos Pereira (XXX.516.618-XX); Eliane Rolim Lopes (XXX.236.480-XX); Gabriela dos Santos Pereira (XXX.418.740-XX); Giseli Ferreira de Souza (XXX.106.230-XX); Liana Roses Rizzon (XXX.995.650-XX); Lucia Ferreira de Souza (XXX.715.750-XX); Luciana Muller Andrades (XXX.418.290-XX); Marcia Ferreira de Souza (XXX.364.820-XX); Tania Lopes Arreal (XXX.135.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Giseli Ferreira de Souza (XXX.106.230-XX), Marcia Ferreira de Souza (XXX.364.820-XX) e Ângela Aparecida dos Santos Pereira (XXX.516.618-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.